Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-45.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. DEVER DO ESTADO. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 1.002/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, como direito fundamental, nos termos do art. 205 e 208.

2. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de efetuar a inscrição da criança em creche ou em unidades pré-escolares, diante da preponderância de princípio fundamental basilar da Carta Magna de 1988 - a dignidade da pessoa humana.

3. O Supremo Tribunal Federal conclui, ao julgar o Tema 548 de Repercussão Geral, que o art. 208, IV, da Constituição Federal tem eficácia plena e aplicabilidade direta, bem como constitui dever do Estado assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.

4. A efetivação do direito ao aprendizado não se encontra adstrita à avaliação de caráter discricionário realizada pela Administração Pública.

5. A força vinculante da norma constitucional mostra-se limitadora à discricionariedade político-administrativa, por meio de juízo de conveniência e oportunidade.

6. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

7. No caso concreto, a Defensoria Pública do Distrito Federal atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, por isso, devida a condenação da parte vencida, o Distrito Federal, em honorários de sucumbência, estes a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item "2” das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002).

8. A obrigação estatal de disponibilização de vaga em creche pública consubstancia-se em demanda de natureza estritamente cominatória, de valor inestimável, razão para a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

9. Apelo da parte autora provido. Apelo do requerido desprovido.